Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703354-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THAIS LOPES LINO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas. A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora, nos seguintes termos: “(...) No caso concreto, verifica-se que todos os credores cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada, com exceção do credor BANCO BRADESCO que, embora tenha comparecido à audiência, não prestou as informações solicitadas, nem mesmo durante a audiência, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Ressalte-se que após a decisão de ID 236199341 foram deferidas duas novas oportunidades para que o Banco Bradesco apresentasse as informações requeridas, conforme decisões de ID 245542401 e ID 253549538, mas não houve manifestação nesse sentido. Diante de tal cenário, reputo ausente o credor BANCO BRADESCO S/A e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se o BANCO BRADESCO a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. (...)” Em suas razões, o agravante alega que compareceu regularmente à audiência de conciliação designada, conforme termo juntado aos autos originários, circunstância que afasta, a incidência das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC. Sustenta que a decisão agravada equiparou indevidamente a ausência de apresentação de informações ou de proposta à ausência injustificada em audiência, hipótese não prevista em lei. Defende que todas as informações relevantes acerca da dívida já constavam dos autos, inclusive por documentos juntados pela própria reclamante, inexistindo fundamento legal para a aplicação da penalidade imposta. Afirma que a manutenção da decisão ocasiona prejuízo imediato e de difícil reparação, ao suspender a exigibilidade do crédito e interromper os encargos da mora sem respaldo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando-se, desde logo, a sanção de suspensão da exigibilidade do crédito e de interrupção dos encargos da mora até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor ao credor que, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar informações ou proposta no referido ato. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o art. 104-A do CDC, com a redação dada pela Lei n. 14.181/2021, aduz que o juiz pode instaurar o processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Caso o credor não compareça, este sofrerá consequências jurídicas decorrentes da condição jurídica de superendividado: “§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Desse modo, a princípio, somente o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, justifica a aplicação das sanções previstas na norma. No caso em exame, o agravante compareceu à audiência de conciliação, de modo que, em cognição sumária, não há justificativa para imposição de sanções. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. O credor que, ciente da audiência de conciliação, a ela não comparece, está sujeito aos efeitos estabelecidos no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Somente o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, justifica a aplicação das sanções previstas na norma, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Destaco que, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC). 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 2008429, 0746947-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.)” A circunstância de o credor não ter apresentado as informações solicitadas em momento anterior à audiência de conciliação não podem fundamentar a aplicação da sanção, sobretudo diante da ausência de previsão legal nesse sentido. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando, até ulterior deliberação, a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora impostas ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w